Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712324-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZ EFEITOS. CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. SIA E GUARÁ. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE DESMEMBRAMENTO. PREVISÃO DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O termo a quo do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança ocorre com a ciência do ato que efetivamente produz efeitos contra o impetrante. De tal modo, tendo o ato impugnado sido publicado em 08/10/2019, não houve o transcurso do prazo de 120 dias, constante do art. 23, da Lei no 12.016/2009, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado em 12/12/2019. 2. Embora a eleição para conselheiro tutelar das regiões administrativas do Guará e SIA tenha ocorrido de forma conjunta, tal ocorreu apenas de forma logística, em razão da ausência de zona eleitoral que abrangesse apenas os eleitores do SIA, conforme informado no edital de abertura do certame, de modo que os resultados e classificações deveriam ser apurados de forma separada, porquanto restou expressamente prevista a necessária observância do critério de desmembramento entre referidos Conselhos Tutelares. 3. Não se verifica qualquer razão lógica em divulgar as fases de inscrição, provas e classificação do certame de forma individualizada para cada Conselho Tutelar, mas na hora de divulgar o resultado da eleição fazê-lo de forma unificada, de modo que o único objetivo da previsão de eleição conjunta para os Conselhos Tutelares do SIA e do Guará foi a superação de obstáculo técnico, e não promover a unificação dos conselhos. 4. Se é requisito para o candidato ao indicar o Conselho para o qual deseja concorrer, comprovar a residência de no mínimo dois anos na Região Administrativa do respectivo Conselho Tutelar, verifica-se que os candidatos que se inscreveram para a Região Administrativa do Guará, mas estão ocupando a função perante o Conselho Tutelar do SIA, em razão da unificação de resultados, não preencheram referido requisito, mormente pela situação não se enquadrar naquela prevista pelo art. 105, da Resolução Normativa/CDCA no 87/2019. 5. A necessidade de observância ao critério de desmembramento previsto no edital de abertura do certame se coaduna com a independência de cada conselho tutelar perante a região administrativa ao qual está inserido. 6. Apelação conhecida e provida. Concedida a segurança. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que há litisconsórcio necessário, de modo que a decisão judicial não poderia ter sido proferida sem que terceiros fossem citados como partes passivas na ação, o que denota clara ofensa ao contraditório; b) artigos 139 da Lei Federal no 8.069/90, 20, parágrafo único, e 22, § 1o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que a decisão de realizar a eleição de forma unificada foi legítima, não havendo que se falar em suposto obstáculo técnico; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso II, ambos da Constituição Federal, afirmando que o acórdão recorrido, ao invadir o mérito administrativo e desconsiderar a legalidade do edital, violou não apenas o princípio da legalidade, mas também usurpou a competência do Poder Executivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “ é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação” (MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 20/9/2019). No mesmo sentido, confira-se o decidido no RMS 58.456/MA (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 139 da Lei Federal no 8.069/90, 20, parágrafo único, e 22, § 1o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser “ilegal e descabida a divulgação de resultado de forma unificada” (id. 17562976 - Pág. 2 ) e que “embora a eleição das regiões administrativas do Guará e SIA tenha ocorrido de forma conjunta, tal ocorreu apenas de forma logística, em razão da ausência de zona eleitoral que abrangesse apenas os eleitores do SIA, conforme informado no edital de abertura do certame, de modo que os resultados e classificações deveriam ser apurados de forma separada, porquanto restou expressamente prevista a necessária observância do critério de desmembramento entre referidos Conselhos Tutelares” (id. 15121122 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 5o, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016